Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-08.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019738-08.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA VIEIRA DA COSTA - CPF: 009.620.781-74 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), CLODOALDO PAULO RIBEIRO - CPF: 559.340.131-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Apelação criminal. Incidente de restituição de coisa apreendida. Veículo e valor em espécie. Bens apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Investigação por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Bens encontrados em residência compartilhada com o investigado. Propriedade formal comprovada. Insuficiência probatória sobre a origem lícita. Dúvidas acerca do vínculo com os crimes investigados. Necessidade de manutenção dos bens para garantia da instrução criminal. Manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Volkswagen Saveiro CE Cross, e da quantia de R$ 13.932,00, apreendidos durante diligência de busca e apreensão autorizada judicialmente, no curso de investigação criminal. Os apelantes alegam serem os legítimos proprietários dos bens e defendem a ausência de vinculação com atividades criminosas atribuídas ao filho.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a origem lícita dos bens apreendidos e sua desvinculação com a investigação de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual na manutenção da apreensão dos bens, à luz dos arts. 118 e 120 do CPP.

III. Razões de decidir

3.

A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita, conforme o art. 120 do CPP.

4.

A apreensão ocorreu durante diligência inserida no contexto de investigação por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo o filho dos apelantes, com indícios de atuação familiar integrada.

5.

Os documentos apresentados pelos apelantes não são suficientes para comprovar a origem lícita do veículo e do numerário apreendido, considerando a incompatibilidade com a renda declarada.

6.

A manutenção dos bens sob tutela judicial é justificável até o esclarecimento final das investigações, nos termos do art. 118 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. De ofício, determinada a comunicação ao Banco Votorantim S/A sobre a apreensão do veículo financiado.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca de origem lícita e de ausência de vínculo com infração penal. 2. A manutenção da apreensão é cabível enquanto subsistirem indícios de relação dos bens com a atividade criminosa investigada, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS no 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.05.2020; TJMT, Ap. Crim. no 1019827-65.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por CLODOALDO PAULO RIBEIRO e LUCIANA VIEIRA DA COSTA
, nos autos da medida cautelar criminal n.o 1019738-08.2024.8.11.0042, em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da investigação criminal n.o 1012298-58.2024.8.11.0042, no qual seu filho João Paulo da Costa Ribeiro figura como indiciado.

Em síntese, os apelantes pugnam pela restituição do veículo
Volkswagen Saveiro CE Cross G5 1.6 8V 2P
, cor prata, ano 2012/2013, e a quantia de
R$ 13.932,00 (treze mil, novecentos e trinta e dois reais)
, indicados como sendo de sua propriedade, apreendidos em diligência de busca autorizada judicialmente, com o argumento de que não há prova de que tais bens estejam vinculados à prática de qualquer infração penal ou que tenham origem ilícita.

Ao final, pleiteiam a reforma da decisão, para que seja deferida a restituição dos bens apreendidos (Id. 264693255).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 264693256).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 265823799), com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal: Incidente de restituição de coisa apreendida – Busca-se a restituição dos bens apreendidos, sob o pretexto de que sãos os legítimos proprietários dos bens em questão, os quais foram apreendidos com o filho do casal, João Paulo da Costa Ribeiro, alvo de investigação nos autos n. 1012298-58.2024.8.11.0042 (“Operação Infiltrados”), enfatizando que não há provas de que o veículo em questão é meio utilizado para cometimento de ilícitos ou mesmo que sua aquisição se deu de forma ilícita - Inviabilidade - “Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. (...) Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.” (STJ - RMS n. 64.749/PB) - Apesar da comprovação de que o veículo está no nome da apelante, bem como a existência de Cédula de Crédito Bancário referente ao financiamento do veículo, verifica-se a existência de incompatibilidade do automóvel com a renda lícita dos recorrentes, de modo que os elementos de convicção trazidos a lume, ao menos no presente momento, não comprovam que o veículo automotor e a quantia em espécie de R$ 13.932,00 (treze mil, novecentos e trinta e dois reais) não são frutos diretos e indiretos de crime - Havendo indícios de que os bens apreendidos podem ser provenientes de crimes, circunstância que somente poderá ser esclarecida após a instrução processual, tem-se que a apreensão dos bens em questão deve ser mantida, permanecendo sob a tutela da justiça, até que tais questões sejam definitivamente esclarecidas - Subsistência do interesse processual na manutenção dos bens em juízo – O parecer é pelo desprovimento do apelo.”

Peço dia para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
da apelação.

Infere-se dos autos que, no bojo da investigação criminal n.o 1012298-58.2024.8.11.0042, direcionada contra
João Paulo da Costa Ribeiro
e outros 40 indiciados, no âmbito da Operação Infiltrados, foi denunciado o filho do casal
como incurso nas sanções previstas nos artigos 2°, §2°, §4o, inciso I, Lei 12.850/2013 e artigo 1,
caput
e §4o da Lei n.o 9.613/1998.

Na fase investigativa,
foi autorizada a realização de busca e apreensão em sua residência, localizada no mesmo domicílio de seus genitores, CLODOALDO PAULO RIBEIRO e LUCIANA VIEIRA DA COSTA. A diligência resultou na apreensão de um veículo da marca Volkswagen Saveiro CE Cross G5 1.6 8V, cor prata, ano 2012/2013, e da quantia de R$ 13.932,00 (treze mil, novecentos e trinta e dois reais) em espécie, sendo:

“83 notas de R$ 100,00 – 01 nota de R$ 10,00 (dez)

01 nota de R$ 200,00 - 01 nota de R$ 2,00 (dois)

88 notas de R$ 50,00 - 51 notas de R$ 20,00 (vinte)”
(Id. 172929712 – Pág. 3 – autos 1012288-14.2024.8.11.0042).

A defesa sustenta, nas razões recursais, que os bens apreendidos não guardam relação com a prática criminosa sob apuração e que a propriedade do veículo está documentalmente comprovada em nome da apelante LUCIANA VIEIRA DA COSTA, por meio de contrato de financiamento e comprovantes de renda do casal, alegando, portanto, a existência de boa-fé.

Por oportuno, transcrevo trecho relevante da decisão ora recorrida:

“
No caso concreto, verifica-se que os bens (automóvel da marca VOLKSWAGEN SAVEIRO CE CROSS G5 1.6 8 V 2P (AG) COMPLETO, de cor prata, ano 2012-2013 e a quantia de dinheiro em espécie no valor de R$ 13.932,00 (treze mil, novecentos e trinta e dois reais) foram apreendidos em razão da instauração do Inquérito Policial No 349.4.2024.19260 - (I.P. 263/2024), que deu origem ao pedido de busca e apreensão Pje no 1012298-58.2024.811.0042, que visa apurar os crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas, integrar pessoalmente organização criminosa e lavagem de capitais.

Nessa senda, os bens foram apreendidos, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido, conforme decisão elencada no incidente cautela de Busca e Apreensão Domiciliar, Veicular e Pessoal, nos autos do Processo no 1012298-58.2024.811.0042, em face de João Paulo da Costa Ribeiro filho dos requerentes e demais alvos.

A defesa dos requerentes alega que o pleito requerido merece ser deferido aduzindo que o veículo e dinheiro apreendidos são de propriedade dos pais do investigado, e que não possuíam qualquer vínculo com a investigação, pois o dinheiro é referente a economia do casal o qual estava sendo juntado com muito sacrifício pelo casal para inclusive quitar o referido veículo que foi apreendido, pois o mesmo é financiado.

Alega a defesa que a requerente Luciana trabalha licitamente de carteira assinada inclusive, no escritório de advocacia J.WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS, bem como, o requerente Sr. Clodoaldo é aposentado, portanto, recebe seu benefício previdenciário.

Argumenta ainda a defesa que requereu administrativamente a restituição do veículo e dos valores em espécie, mas a d. autoridade policial alegou e deduziu que o veículo e dinheiro são frutos provenientes de tráfico de entorpecentes.

No mais, os elementos probatórios trazidos pela defesa neste momento não comprovam que os objetos não foram frutos indiretos de crime, mas sim apresentam fortes indícios de que foram adquiridos com recursos provenientes de atos ilícitos perpetrados por João Paulo.

Considerando os valores recebidos como renda mensal da requerente conforme holerites apresentados pela defesa ou seja o valor líquido de R$ 2.548,99 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) e o valor da parcela do financiamento de R$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais) evidencia incompatível tais alegações.

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - INVIABILIDADE - INTERESSE NO DESLINDE DO PROCESSO - INNTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Demonstrado que o veículo apreendido por ocasião de investigação policial

ainda interessa à instrução do processo principal, mormente considerando eventualmente sua utilização como instrumento do crime, inviável a restituição
antes do trânsito em julgado.(TJ-MG - Apelação Criminal: 5000736-61.2023.8.13.0042, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2024).

Assim, considerando que os bens apreendidos continuam sendo relevantes para a persecução penal, uma vez que o relatório final das investigações sobre os delitos ainda não foi anexado aos autos, conforme previsto no art. 118 do Código de Processo Penal: “
Art. 118. Antes de a sentença final transitar em julgado, os bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto forem necessários para o processo”.

Ex Positis
, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição, tendo em vista a não conclusão das investigações.
”
(Id. 264693250).

De acordo com o parecer ministerial constante nos autos, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que, apesar da documentação apresentada, subsiste dúvida sobre a origem lícita dos bens, notadamente pela apreensão ocorrer no curso de diligência criminal direcionada ao combate ao tráfico de entorpecentes.

Importante destacar que o artigo 120,
caput
, do Código de Processo Penal prevê que a restituição poderá ser ordenada
“desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”
.

No caso, embora os apelantes tenham apresentado documentação relativa ao veículo, os indícios que fundamentaram a busca e apreensão envolvem o contexto de suposta atividade criminosa de seu filho, investigado por tráfico de drogas, a qual se desenvolvia no âmbito familiar, com a participação de diversos parentes. Tal circunstância, por si só, impõe cautela no deferimento do pedido de restituição.

Ademais, oportuno destacar que o Promotor de Justiça Ari Madeira Costa, integrante do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, em seu parecer, pontuou quanto à investigação (Id. 264692349):

“No presente caso, a autoridade policial indeferiu o requerimento formulado sob o fundamento de que há indícios de que o veículo tenha sido adquirido com recursos provenientes do tráfico de drogas (Id. 172173367).

Seguindo-se essa mesma linha de raciocínio, entende-se que os documentos juntados pelos requerentes não comprovam que os objetos não foram frutos indiretos de crime, mas sim apresentam fortes indícios de que foram adquiridos com recursos provenientes de atos ilícitos perpetrados por João Paulo.

Infelizmente, revela-se costumeiro a ocorrência de simulações de negócios jurídicos que a primeira vista aparentam ser legítimos, mas, quando examinados mais afundo, revelam-se estratégias voltadas a ocultação patrimonial com o registro em nome de terceiros/parentes, os quais possuem pleno conhecimento que auxiliam nessa importante tarefa ou parte econômica, no interesse da facção, movimentando valores em suas contas bancárias ou adquirindo bens (imóveis ou móveis) em seus nomes.

Chama a atenção que, o veículo foi adquirido em maio de 2024 e possui o valor à vista de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), sendo possível verificar dos documentos acostados aos autos que a requerente deu uma entrada no valor de R$ 26.662,50 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e financiou (com imposto) o valor de R$ 29.495,69 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) em 48 parcelas de R$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais) e, apesar de constar nos detalhes da proposta de contratação que a requerente possui uma renda mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), analisando a última anotação de contrato de trabalho sua carteira de trabalho física, verifica-se que esta ocorreu na data de 09.06.2014, ocasião em que ela passou a receber o valor mensal de R$ 1.148,00 (um mil cento e quarenta e oito reais).

Todavia, chama a atenção os Ids. 172173362 - Pág. 1 e 172173362 - Pág. 3, onde consta a cópia dos holerites dos meses de maio de 2024 à setembro de 2024 da requerente que, em tese, comprovam que ela recebe mensalmente o valor líquido de R$ 2.548,99 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos). Isso porque, em sua carteira de trabalho física não consta qualquer anotação de alteração de salário por parte de seu empregador, bem como não foi juntado qualquer cópia de anotação da carteira de trabalho digital da requerente, dificultando a credibilidade e confiabilidade dos documentos carreados.

Por fim, destaca-se, também, que João Paulo da Costa Ribeiro foi apontado pela autoridade policial como sendo um dos responsáveis por proceder o “resgaste” e ocultação do dinheiro pertencente a Michel Henrique Preste, haja vista que Michel estava escondido e com receio das forças policiais apreenderem a quantia monetária que estava em sua residência (R$ 11.000,00 – onze mil reais) e, segundo apurado, seria proveniente do tráfico. Após alguns minutos, João Paulo encaminha uma foto confirmando que conseguiu realizar o “resgate”, motivo pelo qual a documentação apresentada pelos requerentes não revela-se suficiente para comprovar a propriedade e a origem lícita da vultuosa quantia em espécie apreendida, uma vez que não se descarta a hipótese de que possa ser dinheiro proveniente das atividades criminosas supostamente perpetradas pelo filho dos requerentes.”

Com efeito, não se admite a restituição de coisa apreendida quando persistem dúvidas quanto à licitude de sua origem ou ao vínculo com a infração penal investigada, como ocorre na hipótese, pois subsiste dúvida fundada sobre o nexo entre o veículo e o numerário apreendido com a suposta atividade delitiva de tráfico de drogas, não havendo nos autos prova cabal de que sua aquisição decorra de fontes lícitas, desvinculadas dos fatos apurados.

Ressalta-se que o simples fato de o veículo estar financiado não elide, por si só, a presunção de possível vínculo com o crime, especialmente quando o investigado reside com os apelantes e não há clara separação patrimonial ou documental que demonstre a independência dos bens em relação ao investigado.

Ademais, conforme se depreende do contrato de financiamento (Id. 264692343), o veículo foi adquirido com cláusula de alienação fiduciária junto ao Banco Votorantim S/A na data de 6.4.2024, para pagamento em 48 parcelas, o que impõe a necessidade de notificação da
instituição financeira, considerando-se a propriedade indireta da apelante.

Portanto, à luz do princípio da precaução e da jurisprudência consolidada neste Tribunal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, ante a ausência de certeza quanto à origem lícita dos bens.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada neste Tribunal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a restituição, em face da ausência de certeza quanto à origem lícita dos bens.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA . DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta contra decisão da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, cor branca, placa QBD 3E78. A apelante alegou ser a legítima proprietária do bem, adquirido licitamente, e argumentou que a apreensão ocorreu em razão de investigação envolvendo seu companheiro, sem que houvesse qualquer vínculo entre ela e os crimes investigados. Postulou a restituição ou a nomeação como fiel depositária do bem . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante demonstrou a origem lícita do veículo apreendido; e (ii) determinar se há interesse processual que justifique a manutenção da constrição do bem. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de bens apreendidos depende de comprovação inequívoca de origem lícita e ausência de interesse do bem para o processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal. 4. A transferência de propriedade de veículos, enquanto bens móveis, ocorre com a tradição, mas há dúvida sobre a titularidade efetiva e a boa-fé da aquisição, dado o contexto dos autos. 5. Os elementos probatórios indicam vínculo entre a aquisição do veículo e recursos movimentados por organização criminosa investigada na Operação ‘Falsa Portabilidade’, da qual o companheiro da apelante é acusado de integrar. 6. A apelante não conseguiu comprovar que o veículo foi adquirido com recursos de origem lícita, sendo insuficientes os documentos apresentados e incompatíveis com sua renda declarada. 7. O veículo permanece de interesse processual, pois integra investigação de crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa, envolvendo o companheiro da apelante e outro denunciado, que figura como vendedor do bem. 8. Precedentes do STJ e do TJMT corroboram que a ausência de comprovação da origem lícita impede a restituição do bem apreendido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bens apreendidos exige comprovação inequívoca da origem lícita e da ausência de interesse do bem para o processo. 2. A manutenção da apreensão de veículo vinculado a investigação de crimes financeiros é justificada diante da dúvida sobre a propriedade e a licitude da aquisição. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10198276520238110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo e, de ofício, determino que o juízo de origem proceda a expedição de ofício ao
Banco Votorantim S/A, informando sobre a apreensão do veículo financiado, com cópia da documentação pertinente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025